Tribunal: TJMT
Processo: 1009870-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009870-74.2020.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1009870-74.2020.8.11.0000
Agravante: Banco Itaú BMG Consignado S.A.
Agravada: Alcides Marcos Tolfo
Processo na origem no 1000054-33.2020.8.11.0044
2a Vara da Comarca de Paranatinga
Agravo interposto por Banco Itaú BMG Consignado S.A. contra decisão que, na Ação de Cancelamento de Contrato c/c Dano Materiais e Morais que lhe move Alcides Marcos Tolfo (Proc. no 1000054-33.2020.8.11.0044), deferiu a antecipação de tutela, para determinar a suspensão dos descontos referentes ao empréstimo consignado discutido nos autos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (Id. 28311062 – processo origem).
Defende a reforma da decisão, para afastar a antecipação de tutela, porque afirma que não estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC.
Assevera a impossibilidade de fixação de astreintes, em razão da falta de respaldo jurídico, bem como da ausência de prazo razoável para atendimento à decisão. Aduz que a multa diária fixada em R$ 500,00 se mostra exorbitante e deve ser reduzida ou ter o valor limitado por evento.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, com o indeferimento da liminar ou, alternativamente, a redução do valor da multa diária.
É o relato.
Decido.
Busca o banco agravante a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, para que seja indeferida a determinação de suspensão dos descontos relativos ao empréstimo consignado, bem como para que seja afastada ou reduzida a multa diária.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
É de se perceber, ao menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal neste momento processual, máxime porque não demonstrada a urgência.
Ressalte-se, ainda, que, em razão da posição técnica e econômica privilegiada do agravante (instituição bancária), não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar, neste momento.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é bastante célere.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 03 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator